Tribunal: STF
Processo: HC 186281
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distro Federal em favor de Cleber Leandro Ferreira da Silva, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 557.852/DF.
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 3).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deu parcial provimento ao recurso e redimensionou a pena para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado (evento 4).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que via decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, não conheceu do HC 557.852/DF (evento 6).
    No presente writ, sustenta a Impetrante a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em razão de que a ‘quantidade da droga apreendida é tão ínfima que a sua comercialização não é capaz de lesionar, ou colocar em perigo, a paz social, a segurança ou a saúde pública, afastando-se, portanto, a tipicidade material do tipo penal do tráfico de entorpecentes’. Aponta que o Paciente portava apenas 2,61g (dois gramas e sessenta e um centigramas) de crack. Requer, em medida liminar, a sustação do decreto condenatório até o julgamento final desse writ. No mérito, postula pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e a consequente absolvição do Paciente. 
    Indeferi a liminar, em 01.06.2020 (evento 09).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 11).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL POR INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    (….)
    Inicialmente, cumpre salientar que a tese de atipicidade material da conduta por incidência do princípio da insignificância não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que o debate diretamente por esta Corte superior incorreria em indevida supressão de instância.
    No mais, o Juízo singular, em sentença condenatória confirmada pelo Tribunal de origem, entendeu que havia provas suficientes para a condenação do Paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 
    Para tanto, assinalou que ‘[a] materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 5); auto de prisão em flagrante (fls. 6/8); laudo de exame químico preliminar (fls. 10/11); ocorrência policial (fls. 12/15); laudo de exame químico (fls. 87/90), bem como pela prova oral coletada" (fl. 16) e, quanto à autoria, destacou que "o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e suficiente para ter a certeza de que o acusado CLEBER vendeu uma porção de crack ao usuário Wellington, bem como trazia consigo mais uma porção da mesma droga, para fins de difusão ilícita’ (fl. 21).
    Assim, para se acolher a pretendida absolvição do Paciente (ou mesmo a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas), seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.
    (...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do pedido de habeas corpus. ”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Sobre o princípio da insignificância, restou consignado no ato dito coator que ‘a tese de atipicidade material da conduta por incidência do princípio da insignificância não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que o debate diretamente por esta Corte superior incorreria em indevida supressão de instância’. (destaquei).
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do ato dito coator não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ainda, esta Suprema Corte vem compreendendo pela inaplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes – com o agravante, no presente caso, de ser o Paciente reincidente específico e estar em cumprimento de pena no regime semiaberto, quando preso -, na direção de que ‘[o] tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância’ (HC 141500, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido: HC 185.681, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 87.319, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 88.820, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; HC 102.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora